Tribunal: STF
Processo: RE 1590134
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Regime jurídico único. Servidores públicos municipais versus servidores de autarquia municipal. Regimes  jurídicos diversos. Análise: exame da legislação local. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280. Negativa de seguimento. 
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se confirmou a procedência do pedido de concessão dos direitos e vantagens previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Passo Fundo a servidora pública do Hospital Beneficente Dr. Cesar Santos, autarquia local submetida a legislação diversa. 
2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 30, inc. I, e 39 da Constituição da República, argumentando que o Município tem autonomia para estabelecer regime jurídico diverso para os integrantes de suas autarquias.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a instituição de um regime jurídico diverso para os servidores de autarquia municipal, em detrimento do regime jurídico único estabelecido para os demais servidores públicos do Município.
III. Razões de decidir
4. Ao largo da discussão a respeito da possibilidade de os entes federados terem autonomia para o estabelecimento de regime jurídico para seus servidores, o acórdão recorrido não deixa dúvidas de que o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Passo Fundo optaram por definir que todos os servidores sob sua administração estariam sujeitos a um mesmo regime jurídico.
5. Nesse sentido, percebe-se, da leitura do acórdão recorrido, que a Turma Recursal assentou que o Município de Passo Fundo, a par do estabelecido na Constituição estadual e na própria Lei Orgânica, houve por bem distanciar-se dessa determinação e instituir regime jurídico diverso para os servidores do Hospital Beneficente Dr. Cesar Santos, autarquia local, reduzindo os direitos previstos na norma geral sem qualquer justificativa, sustentando a procedência do pedido a partir do previsto em normas locais.
6. Assim, somente pela análise do quadro fático dos autos e da legislação local de regência seria possível concluir em sentido diverso do entendimento encontrado pelo Colegiado de origem, o que é vedado em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. HOSPITAL BENEFICENTE DR. CESAR SANTOS. SERVIDOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE DIREITOS E VANTAGENS PREVISTOS NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 75).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 98). Os declaratórios apresentados na sequência foram acolhidos para sanar erro material (e-doc. 110).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 30, inc. I, e 39 da Constituição da República. Alude ao decidido pelo STF na ADI nº 2.135/DF.

3.1. Discorre sobre a autonomia do Município no tocante à disciplina do regime jurídico dos seus servidores, sendo-lhe permitido estabelecer, para os integrantes dos quados de autarquia, regime diverso dos demais servidores municipais.

3.2. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 112).

É o relatório.

Decido.

4. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado:

“Trata-se de apreciar ação em que a parte autora, servidora pública do Hospital Beneficente Dr. Cesar Santos, objetiva a percepção dos direitos e vantagens previstos aos servidores públicos municipais de Passo Fundo. 
O pedido contido na ação foi julgado procedente e, inconformado, o Hospital Beneficente Dr. Cesar Santos recorre sustentando, em síntese, que os servidores da autarquia são regidos por Lei Complementar própria, razão pela qual são inaplicáveis as disposições constantes no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (LC n.º 203/2008) e das demais leis a eles aplicáveis. 
Quanto ao exame da causa, tenho que a sentença bem enfrentou a questão, devendo ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, (...) Por conseguinte, cabe transcrever os principais fundamentos, que adoto como razões de decidir, in verbis:
“(...)
Mérito Cinge-se o pedido à aplicação da autora – servidora pública integrante do quadro do Hospital Beneficente Dr. César Santos e regido pela Lei Complementar 205/2008 – da Lei Complementar 203/2008 (Estatuto dos Servidores Público do Município de Passo Fundo), desde a data da posse, com a consequente concessão de direitos e vantagens nela previstos e pagamento das diferenças disso decorrentes. 
É caso de procedência da ação.
A autarquia, em que pese tenha autonomia, deve observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. É o que dispõe o art. 8º da Constituição Estadual: 
Art. 8.º O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. 
Nesse passo, a Constituição Federal estabelece, na redação original do art. 39 (ADI 2.135- 4DF suspendeu a redação determinada pela EC 19/98) a adoção do regime único aos servidores públicos estaduais e federais, inclusive aos servidores das autarquias e fundações públicas: 
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4) 
A Constituição Estadual, no mesmo sentido, dispõe:
Art. 30. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e fundações públicas será único e estabelecido em estatuto, através de lei complementar, observados os princípios e as normas da Constituição Federal e desta Constituição. (Vide Leis Complementares nº 10.098/94 e 10.842/96)
A Lei Orgânica do Município de Passo Fundo conceitua, no art. 20, servidor público como todo aquele que recebe remuneração dos cofres públicos. E, no art. 19, refere a adoção de regime jurídico único para os servidores da Administração Público Municipal direta ou indireta.
Tal orientação foi seguida pela Lei Complementar 203/2008, que instituiu o regime jurídico dos servidores municipais.
No entanto, a Lei Complementar 205/2008, ao estabelecer regime jurídico próprio aos servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos – autarquia municipal – fere os comandos constitucionais referidos. Os servidores da autarquia estão sujeitos a regime jurídico único, instituído no âmbito da municipalidade.
 Autarquias são entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. O pessoal das autarquias, servidores concursados e efetivos, estão sujeitos ao regime jurídico único da entidade matriz, como dispõe o art. 39, caput, da Constituição Federal, ou seja, ao Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos (no caso do Município). Por conta disso, os servidores e dirigentes de autarquias se igualam a funcionários públicos, na terminologia dessas normas, que ainda se referem a "funcionários públicos", quando, hoje são todos “servidores públicos”. 
Não prospera, ademais, o argumento da autarquia, de que detém competência para legislar sobre a matéria, uma vez que somente os entes políticos – União, Estados, DF e Municípios, detém competência para legislar sobre a criação de cargos e regime jurídico de servidores públicos. 
O egrégio TJRS, já pontificou entendimento de que os servidores públicos efetivos autárquicos do Hospital Dr. César Santos devem ser tratados como servidores públicos:
(...)
Por consequência, é caso de reconhecimento da extensão dos direitos e vantagens remuneratórias da Lei Complementar 203/2008 à autora. 
Da análise das Leis Complementares, denota-se que a LC 205/2008 não dispões sobre os seguintes direitos concedidos na LC 203/2008, dentre outros: 
a) adicional por tempo de serviço (art. 87, II, c/c arts. 94/97). 
b) licença por motivo de doença na família (art. 125, III, c/c art. 140); 
c) licença para serviço militar obrigatório (art. 125, V, c/c arts. 144); 
d) licença para tratar de interesses particulares (art. 125, VI, c/c arts. 145/146); 
e) licença-prêmio (art. 125, VII, c/c arts. 147/150); 
f) licença para desempenho de mandato eletivo (art. 125, IX, c/c arts. 151/153); 
g) licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro (art. 125, X, c/c art. 155); 
h) licença para desempenho de mandato classista (art. 125, XI, c/c art. 156); 
j) vantagens para servidor estudante (art. 160/167); 
k) progressão de grau (art. 63); 
l) reversão, reintegração, aproveitamento, readaptação e recondução (art. 10)
Como visto, não se sustenta a alegação de que inexiste desigualdade entre os servidores regidos pelas leis discutidas. Ademais, denota-se que os direitos elencados acima não apresentam especialidade nenhuma, pelo que também descabida a alegação de que, sendo as atribuições dos servidores distintas, não haveria afronta ao princípio da isonomia. 
Não há óbice à aplicação da Lei Complementar 203/2008 à autora – considerando-se aplicável esta desde a posse – fazendo jus às eventuais diferenças remuneratórias decorrentes de sua aplicação, essas, no entanto, observada a prescrição quinquenal. 
Por fim, saliento que as eventuais diferenças anteriormente reconhecidas deverão ser apuradas por simples cálculo, mediante a comprovação da implementação dos requisitos exigidos pela legislação então aplicável (LC 203/2008 e demais leis vigentes aplicáveis aos servidores públicos municipais). 
(...)
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, devendo ser confirmada a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicável subsidiariamente.” (e-doc. 75).

5. Ao largo da discussão a respeito da possibilidade de os entes federados terem autonomia para o estabelecimento de regime jurídico para seus servidores, o acórdão recorrido não deixa dúvidas de que o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Passo Fundo optaram por definir que todos os servidores sob sua administração estariam sujeitos a um mesmo regime jurídico.

6. Nesse sentido, percebe-se, da leitura do acórdão recorrido, que a  Turma Recursal assentou que o Município de Passo Fundo, a par do estabelecido na Constituição estadual e na própria Lei Orgânica, houve por bem distanciar-se dessa determinação e instituir regime jurídico diverso para os servidores do Hospital Beneficente Dr. Cesar Santos, autarquia local, reduzindo os direitos previstos na norma geral sem qualquer justificativa.

7. Assim, somente pela análise do quadro fático dos autos e da legislação de regência seria possível concluir em sentido diverso do entendimento encontrado pelo Colegiado de origem, o que é vedado em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

8. Em idêntico sentido, as seguintes decisões monocráticas, com trânsito em julgado, envolvendo a mesma controvérsia e a parte recorrente:  ARE nº 1.365.620/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2022, p. 02/02/2022; ARE nº 1.365.689/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2022, p. 02/02/2022; ARE nº 1.365.560/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2022, p. 02/02/2022; ARE nº 1.308.968/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/03/2021, p. 05/03/2021, ARE nº 1.365.719/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/02/2022, p. 07/02/2022; ARE nº 1.319.975/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/04/2021, p. 30/04/2021; ARE nº 1.285.761/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/10/2020, p. 02/10/2020; ARE nº 1.365.495/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/02/2022, p. 25/02/2022; ARE nº 1.320.228/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/10/2021, p. 03/11/2021; e ARE nº 1.359.284/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2021, p. 03/12/2021.

9. Destaco, ainda, o RE nº 1.587.587-AgR/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Embora o processo ainda não tenha transitado em julgado, o agravo interno foi apreciado na Sessão Virtual de 6 a 13 de março de 2026. Na ocasião, a Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática do Relator, na qual segue-se o mesmo entendimento ora exposto.	

10. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272- AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).

11.  Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator